Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-85.2003.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000113-85.2003.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALCIDES TRENTO Advogado(s): EDER RICARDO FIOR, JOSIAS GARCIA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CANAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NATUREZA PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra Alcides Trento, proprietário da Fazenda Cachoeira, em razão da construção de canal de concreto para captação de água do Rio do Ouro, sem autorização dos órgãos ambientais, em área de preservação permanente. 2. A obra desviou o curso do rio, reduziu sua vazão e comprometeu a integridade da cachoeira, além de ter causado supressão de vegetação nativa. 3. A sentença julgou procedente o pedido, impondo ao réu obrigações de fazer, como apresentação de PRAD, recomposição da área degradada e obtenção de licenciamento ambiental. 4. O Recorrente alega a ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumprimento da sentença, por já ter alienado o imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário do imóvel pode ser responsabilizado por danos ambientais ocorridos durante sua posse; e (ii) estabelecer se é possível a execução das obrigações de fazer impostas na sentença, mesmo após a alegada alienação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza propter rem, conforme art. 225, §3º da CF/1988 e art. 3º, IV da Lei 6.938/1981. 7. O réu era proprietário do imóvel à época da constatação do dano, sendo legítimo para figurar no polo passivo da ação, ainda que tenha posteriormente alienado o bem. 8. A jurisprudência do STJ (Tema 1.024, REsp 1.962.089/MS) admite a responsabilização do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, desde que tenham contribuído para o dano. 9. A alienação do imóvel não afasta a obrigação de fazer, que pode ser convertida em perdas e danos, nos termos dos arts. 499, 816 e 823 do CPC/2015. 10. A sentença está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não havendo motivo para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza propter rem, podendo ser exigida do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, desde que tenham contribuído para o dano. 2. A alienação do imóvel não afasta a obrigação de fazer, que pode ser convertida em perdas e danos, conforme previsão legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 1º e 3º; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, §1º; CPC, arts. 499, 816, 823; CC, arts. 1.245 e 108. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962.089/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2022; STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 14.09.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n. 0000113-85.2003.8.05.0081, em que figuram como Apelante ALCIDES TRENTO e Apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator